Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. VERBA HONORÁRIA. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. VALOR DEVIDAMENTE INDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento e agravo interno que tratam da execução de honorários de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade de liquidação do título judicial para promoção da execução da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94, estipula que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, cuja norma, na compreensão do egrégio Superior Tribunal de Justiça, abarca tanto a verba honorária de sucumbência quanto a contratual. Precedente.
4. Transitada em julgado a decisão que condenou a parte agravante ao pagamento da verba honorária não há que se falar em inexigibilidade do título, visto que este restou devidamente liquidado, com a indicação do valor a ser pago.
5. O art. 995 do CPC estabelece que a exigibilidade da obrigação fixada na decisão independe do trânsito em julgado, tornando-se eficaz a partir de sua prolação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese: Não há que se falar em inexigibilidade do título, quando este restou devidamente liquidado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 995, Lei no 8.906/94, art. 24, §1o
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1614151, Desa. Maria de Lourdes Abreu.